Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-18.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702795-18.2018.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: ADRIANA MARTINS DE SIQUEIRA, WENDEL MENDES DE QUEIROZ D E S P A C H O ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 24910555. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator